Tribunal: TJDFT
Processo: 0008459-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008459-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, ARI NUNES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DF para se manifestar quanto aos documentos de ID: 27192862 e à habilitação dos sucessores de ARISTIDES RODRIGUES DE SOUZA (ID: 28445139). Brasília, 1 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador